Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714774-92.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECILIA QUEIROZ DO CARMO, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CECILIA QUEIROZ DO CARMO D E C I S Ã O Adoto o relatório da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 60275278, p. p. 01-02): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum ajuizada por CECÍLIA QUEIROZ DO CARMO em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Sustenta a parte autora na inicial (ID. 171992303) que celebrou, em 18/11/2020, contrato de compra e venda com a requerida, informando que o habite-se estava previsto para 30/03/2024, com tolerância de 180 dias. Contudo, narra que as obras sequer foram iniciadas. Ademais, afirma que a empresa ré foi denunciada por promover a publicidade, intermediação, venda e negociação de empreendimentos sem o registro de memoriais de incorporação no cartório de registro de imóveis. Apresenta argumentos de direito que entende embasar seus pedidos. Ao final, requer: (i) a rescisão do contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva da parte requerida, e, consequentemente, a devolução do valor de R$ 34.766,40 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) desembolsado pela parte autora; (ii) a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais; (iii) a condenação da parte requerida em custas e honorários advocatícios; (iv) a gratuidade de justiça. Em sede de tutela de urgência, a parte autora requereu a suspensão imediata de quaisquer emissões de cobranças em seu nome, relativas ao contrato em discussão, bem como a determinação de que a ré se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerente juntou procuração (ID. 171992306) e documentos. Deferida a gratuidade de justiça e a tutela de urgência (ID. 171998340). Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID. 176034610). Em sede de preliminar, suscitou a falta de interesse de agir, a ilegitimidade passiva para responder pela comissão de corretagem, e, ainda, impugnou a gratuidade de justiça concedida à parte autora. No mérito, aduz que não há que se falar em atraso no cronograma da obra, pois existem fases não visíveis ao público acerca da obra. Defende que a rescisão unilateral pleiteada deve ser enquadrada como de culpa exclusiva da autora, sendo aplicável as regras de retenção dispostas em contrato. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido autoral e pela condenação da requerentes [sic] nas verbas sucumbenciais. A parte autora, intimada, apresentou réplica (ID. 179369291), oportunidade em que reforçou os argumentos esposados na inicial. Proferida decisão de saneamento e de organização do processo, oportunidade em que restou apreciada e rejeitada as preliminares suscitadas pela parte requerida. Além disso, no mesmo ato decisório firmou-se, como ponto controvertido, o direito à rescisão contratual. (ID. 183438283). Os autos vieram conclusos para sentença.” (ID 60275278, p. p. 01-02, grifei). Este o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para: 1) DECRETAR a resolução do contrato de ID. 171992319 celebrado entre as partes, desconstituindo-o por culpa exclusiva da parte requerida; 2) CONDENAR a parte requerida a restituir os montantes vertidos pelas autoras, no valor histórico de R$ 34.766,40 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos); o referido valor será corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Cálculos na forma do art. 509, §2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, porém não equivalente, quanto aos valores demandados, condeno a parte autora ao pagamento de 30% das custas e dos honorários em favor do patrono da parte adversa, ficando a parte ré condenada em 70% das custas e dos honorários fixados. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, tudo nos termos dos artigos 85 § 2o e 86, ambos do CPC, vedada a compensação dos honorários, resultando em 7% sobre o valor da condenação em favor do patrono do autor, e 3% sobre o valor da condenação em favor do patrono da requerida. Nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, custas com exigibilidade suspensa quanto à parte requerente, sendo que os honorários são delas inexigíveis enquanto não provada a cessação da hipossuficiência pela outra parte. Após o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (ID 60275278, p. p. 04-05) ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI apela (ID 60275288). Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. Preliminarmente, aduz que “a parte requerida não é parte legítima para responder a presente ação quanto ao pedido de restituição de comissão de corretagem, tendo em vista que conforme se vê do contrato firmado entre as partes, bem como do claro pagamento a terceiros pela comissão de corretagem” e que “o STJ em sede de Recurso Repetitivo, Tema 938, entendeu que ser válida a cláusula que prevê que o ônus de pagamento da corretagem é do comprador” (ID 60275288, p. 11 e p. 13). No mérito, alega que “não há prova a ser feita pela empresa, que está afirmando que o prazo do contrato será cumprido, então cabe ao autor que alega o contrário fazer a prova de que não é possível cumprir o prazo e não o inverso” (ID 60275288, p. 05). Sustenta que “não há como alegar atraso ou não entrega do empreendimento, tendo em vista que, conforme acima demonstrado, o prazo para o cumprimento do contrato nem ao menos se exauriu até a presente data” (ID 60275288, p. 05). Ressalta: “o que se nota com a narrativa da Autora, Exa., com todas as vênias, é de que a mesma, movida pela sua afobação e convicções pessoais, sem qualquer tipo de respaldo ou comprovação, nem ao menos expertise, pretende reaver os valores pagos até o presente momento, sem que a mesma arque com os devidos encargos e perdas e danos contratualmente estipulados entre as partes em caso de distrato sem culpa da construtora, o que não pode ser permitido em hipótese alguma, tendo em vista que a Autora não foi obrigada a assinar o instrumento firmado com a aqui Demandada, sendo de total ciência da mesma as consequências atinentes pelo distrato do contrato” (ID 60275288, p. 08). Consigna: “em relação ao Inquérito Policial no 0700062-34.2022.8.07.0009 em trâmite na 1a Vara Criminal de Samambaia, DF, cumpre destacar que tal demanda possui o mesmo e exato teor que o Inquérito Policial no 0710692-31.2022.8.07.0016 que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, sendo que este, inclusive, já foi arquivado definitivamente, tendo em vista robusta demonstração as inverdades ali contidas e comprovadas pela aqui Requerida, bem como o parecer e o ofício exarado pelo Ilustre Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) que, após analisar tudo que ali alegado de forma atabalhoada, se manifestou pela improcedência de tal demanda, o que, por óbvio, ocorrerá no inquérito citado pela Autora, sendo nítido que tal argumentação apenas foi aqui colocada para ‘engrandecer’ e dar mais ‘respaldo’ a inquietude do Autor” (ID 60275288, p. 09). Requer: “Por todo o exposto requer, seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito, conhecido e provido REFORMAR a sentença atacada para afastar a culpa do rompimento do contrato da construtora uma vez que o prazo para a conclusão da obra ainda está vigente, devendo ser o valor restituído pelo regramento do contrato como tendo a rescisão ocorrido a pedido da autora. Requer também a reforma da sentença para afastar a condenação em restituir a comissão de corretagem uma vez que esta não foi recebida pela construtora, sendo, portanto, ilegítima para responder por este valor. Seja a sucumbência totalmente arcada pela autora.” (ID 60275288, p. 15). Preparo recolhido (ID 60275290 e ID 60275289). Contrarrazões de CECILIA QUEIROZ DO CARMO pelo desprovimento do recurso (ID 61446021). CECILIA QUEIROZ DO CARMO apela (ID 60275292). Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. Assevera: “a casa própria é um sonho de todo brasileiro. A autora investiu durante anos em um imóvel que, infelizmente, não lhe será entregue, gerando uma expectativa de melhoria na qualidade de vida para ela e sua família. Essa expectativa foi frustrada por uma empresa que não trata com a devida seriedade os sonhos de seus clientes” (ID 60275292, p. 08). Destaca que “o empreendimento era para ser entregue dia 30/03/2024 e, até a presente data, sequer houve o início da obra. Não se pode dizer que é um evento isolado, pois a empresa possui seis empreendimentos, a maioria com data de entrega para este ano e nenhuma obra foi iniciada. Inclusive, o empreendimento objeto da presente demanda, não consta mais no sítio eletrônico da requerida” (ID 60275292, p. 08). Requer: “Ante o exposto, requer: a) Que seja admitido e recebido o presente recurso, em ambos os efeitos; b) Que seja dado provimento à Apelação, para reformar a referida sentença no tocante ao pedido de indenização por dano moral, julgando procedente o pedido para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor atribuído na inicial; c) Ainda, a intimação do apelado para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. d) Por fim, a condenação da apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios;” Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 60275260). Contrarrazões de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI pelo desprovimento do recurso (ID 60275295). Pois bem. DO EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS Pela decisão de ID 60275260 de origem, deferida a tutela provisória de urgência “para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, relativas ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária descrita na cláusula 2.1 do contrato ID. 171992319. Com efeito, suspendo os efeitos da mora”. E em sentença, julgados parcialmente procedentes os pedidos para decretar a resolução do contrato e condenar a parte requerida a restituir os montantes vertidos pela autora, no valor histórico de R$ 34.766,40 (ID 60275278). Como se vê, como consequência da resolução do contrato, a tutela provisória de urgência restou confirmada em sentença. Embora o art. 1.012, V, CPC estabeleça não caber efeito suspensivo à apelação contra sentença pela qual confirmada a tutela provisória, como é o caso, o §4o do mesmo artigo estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e CECILIA QUEIROZ DO CARMO sequer indicam a probabilidade do direito e eventual perigo na demora aptos a autorizar a concessão excepcional de efeito suspensivo. ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI se limita a alegar que, “nos termos do art. 1.012 do CPC, o recurso deve ser dotado dos efeitos devolutivo e suspensivo” (ID 60275288, p. 01). CECILIA QUEIROZ DO CARMO se limita a requerer “desde já o seu recebimento no efeito suspensivo” (ID 60275292, p. 01). Assim é que, não satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como não demonstrada a probabilidade de provimento dos recursos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora